Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER E MANUTENÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. VÍCIO INSANÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer e manutenção de posse ajuizada por pessoa jurídica, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa, e que condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública atuante como curadora especial de um dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a pessoa jurídica possui legitimidade ativa para pleitear direito decorrente de negócio jurídico comprovadamente celebrado por seu sócio, em nome próprio; e (ii) se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua como curadora especial em processo extinto sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam é condição da ação e decorre da titularidade da relação jurídica de direito material, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal, nos termos do art. 18 do CPC.
4. Comprovado pelos documentos juntados aos autos que o negócio jurídico, os pagamentos e o registro de ocorrência foram realizados em nome da pessoa física do sócio, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, ante a autonomia patrimonial e a distinção entre as personalidades, conforme art. 49-A do CC, configurando vício insanável, insuscetível de correção e impeditivo do prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, por vício insanável imputável à parte autora, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, sendo devida a verba à Defensoria Pública quando atua como curadora especial de parte vencedora, consoante art. 85, § 6o, do CPC e jurisprudência do STJ, admitindo-se, no caso concreto, o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18; art. 85, §§ 2o, 6o e 8o; art. 485, VI. CC, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.062.401/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 31.8.2023.